Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735210-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE POR CULPA DO COMPRADOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. PARCELAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.786/2018. PARCELA ÚNICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O promitente comprador tem o direito de arrependimento, podendo rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que fixada multa por descumprimento em patamar razoável que não importe prejuízo considerável às partes, bem como de obter a devolução de percentual das parcelas pagas. 2. A retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio, especialmente, levando-se em consideração que as requeridas ficarão com a propriedade do imóvel e poderão renegociá-lo, além do que não demonstraram circunstância que justificasse a retenção em percentual superior 3. É vedada a aplicação retroativa da Lei n.o 13.786/2018 (“Lei do Distrato”) para atingir os pré-contratos firmados antes do início da sua vigência e os efeitos contratuais que venham a ser produzidos, nos termos do art. 6o, caput e § 1o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 e do art. 5o, XXXVI, da CF/1988. Assim, as apelantes não têm direito ao parcelamento da restituição em 12 (doze) parcelas, de maneira que a restituição deve ser realizada em parcela única. 4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade genérica de cobrança da taxa de ocupação do imóvel sem estabelecer qualquer parâmetro é abusiva. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, afirmando que a devolução de quantias pagas somente deve ocorrer após a alienação do bem em leilão, caso o valor da venda for superior ao da dívida, incluindo os encargos e os tributos; b) artigo 32-A, §1o, inciso II, da Lei 6.766/1979, argumentando que a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada; c) artigos 67-A, §2o da Lei 13.786/2018, e 26 da Lei 6.766/1979, pois, na hipótese de desistência manifestada pelo promitente- comprador, este responde pelos impostos incidentes sobre o imóvel, condomínio, taxa de ocupação. Sem indicarem ofensa a qualquer dispositivo legal, sustentam que é possível: d) a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente-comprador, quando a rescisão contratual se der por sua vontade; e) o arbitramento da taxa de ocupação sobre o bem, haja vista a manutenção da posse sem o pagamento do débito contratual; Em relação aos temas dos itens “d” e “e”, apontam divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJSP e do STJ. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e, no ID 34914496 – Págs. 1 e 13, pugnam que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Carlos Keppler (OAB/SP 68.931). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas contrariedades aos artigos 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, e 32-A, §1o, inciso II, da Lei 6.766/1979. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às citadas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a alegada violação aos artigos 67-A, §2o da Lei 13.786/2018, e 26 da Lei 6.766/1979, tendo em vista que, de acordo com a turma julgadora (ID 33816436 – Págs. 6/7): a) “(...) inexiste comprovação nos autos de que o apelado detinha efetiva posse do lote do empreendimento imobiliário, de modo que improcede a pretensão da indenização por fruição”; b) “o imóvel jamais deixou de integrar o patrimônio jurídico das apelantes e não restou comprovado que o apelado foi imitido na posse, de maneira que os débitos de IPTU e obrigações propter rem devem ser suportados pelas apelantes”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Arremate-se que o apelo especial também não deve prosseguir no tocante às teses dos itens “d” (percentual de retenção) e “e” (arbitramento de taxa de ocupação), porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por 2 (dois) motivos: a) inexistência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1943630/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Carlos Keppler (OAB/SP 68.931). No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015